Tribunal: TJSP
Processo: 0035322-86.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica que - ao instalar poste de iluminação em via pública - danificou a calçada da residência do autor. Competência que, normalmente, seria atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo 7o, I.7, alínea "b", da Resolução 623/2013, referente à

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica que - ao instalar poste de iluminação em via pública - danificou a calçada da residência do autor. Competência que, normalmente, seria atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo 7o, I.7, alínea "b", da Resolução 623/2013, referente à responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços públicos (por ilícitos que digam respeito à prestação do serviço). Autor, entretanto, que, no presente caso, invoca expressamente hipótese de relação contratual, com base no artigo 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, referindo-se, por exemplo, à "ilicitude de conduta da contratada", ao "dever jurídico originalmente pactuado", à necessidade de "restabelecimento do equilíbrio da situação contratual destruída pela infração da ré" e à "obrigação de indenizar os danos resultantes da infração contratual praticada". Fundamento que, certo ou errado, diante da regra do artigo 103 do RITJSP, justifica o reconhecimento da competência recursal da Seção de Direito Privado, com base no artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. Conflito procedente. Competência da 19a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0035322-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim,
em que é suscitante 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 19a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE
E COMPETENTE A 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035322-86.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.351
Conflito de Competência no 0035322-86.2020.8.26.0000
Suscitante: 12a Câmara de Direito Público
Suscitada: 19a Câmara de Direito Privado
Interessados: Elektro Redes S/A e outro
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pretensão de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização. Empresa
concessionária de fornecimento de energia elétrica que - ao
instalar poste de iluminação em via pública - danificou a
calçada da residência do autor. Competência que, normalmente,
seria atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo
7o, I.7, alínea “b”, da Resolução 623/2013, referente à
responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços
públicos (por ilícitos que digam respeito à prestação do
serviço). Autor, entretanto, que, no presente caso, invoca
expressamente hipótese de relação contratual, com base no
artigo 22, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, referindo-se, por exemplo, à “ilicitude de conduta
da contratada”, ao “dever jurídico originalmente pactuado”, à
necessidade de “restabelecimento do equilíbrio da situação
contratual destruída pela infração da ré” e à “obrigação de
indenizar os danos resultantes da infração contratual praticada”.
Fundamento que, certo ou errado, diante da regra do artigo 103
do RITJSP, justifica o reconhecimento da competência recursal
da Seção de Direito Privado, com base no artigo 5o, § 1o, da
Resolução no 623/2013. Conflito procedente. Competência da
19a Câmara de Direito Privado.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 12a
Câmara de Direito Público (fls. 156/162), em razão de decisão da 19a Câmara de Direito
Privado (fls. 146/150), declinando da competência para conhecer da Apelação Cível no
1003662-06.2018.8.26.0363, interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de indenização por danos morais e materiais movida por LUIZ FRANCISCO
DOS SANTOS FILHO em face de ELEKTRO REDES S/A.
A 19a Câmara de Direito Privado (suscitada) sustenta que a
controvérsia, no caso, envolve discussão sobre “responsabilidade civil do Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos
extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, que digam respeito à prestação de serviço público”, daí
a competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 7o, I.7, alínea “b”, da
Resolução 623/2013 (fls. 146/150).
Já a 12a Câmara de Direito Público (suscitante) argumenta
que o pedido do autor se baseia expressamente em responsabilidade de natureza
contratual, o que justifica a competência da Seção de Direito Privado, nos termos do
artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035322-86.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Nos termos do art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
No presente caso, o autor alega (a) que é proprietário de um
imóvel na cidade de Mogi Mirim (SP), e que é cliente da ré ELEKTRO há mais de
cinco anos; (b) que no mês de julho de 2018, sem qualquer aviso prévio, a ré instalou
um poste de iluminação em frente à sua residência, danificando a calçada; (c) que após
reclamação, a empresa se prontificou a efetuar os reparos no prazo de 15 dias, mas não
cumpriu o compromisso, daí porque
invocando a disposição do artigo 22,
parágrafo único, da Lei n. 8.078/90 - pretende obter a condenação da ré na realização
de obra de reparação e no pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Em casos dessa natureza, envolvendo discussão sobre danos
causados por concessionárias de serviços públicos no exercício de sua atividade, a
competência normalmente é definida com base no artigo 7o, I.7, alínea “b”, da
Resolução 623/2013, que atribui à Seção de Direito Público o exame de recursos em
controvérsia sobre “responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviços públicos, que
digam respeito à prestação de serviço público
No presente caso, entretanto, o autor invoca hipótese de
relação contratual, com base no artigo 22, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, tanto para o pedido de obrigação de fazer, como para o pedido de
indenização, referindo-se, por exemplo (i) à “ilicitude de conduta da contratada”, (ii)
“ao dever jurídico originalmente pactuado” (iii) à necessidade de “restabelecimento
do equilíbrio da situação contratual destruída pela infração da ré” (fl. 02), e (iv) à
“obrigação de indenizar os danos resultantes da infração contratual praticada” (fl.
03).
Diante disso, e considerando a regra expressa do artigo 103
do RITJSP, entendo que a hipótese é de competência da 19a Câmara de Direito
Privado, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência das Câmaras integrantes da Segunda e da Terceira Subseções de Direito
Privado para as ações relativas a prestação de serviços, regidas pelo Direito Privados,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de fornecimento de
energia elétrica.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo que se
argumentem com eventual equívoco da “causa de pedir”, pois a competência recursal,
nos termos do RITJSP, é definitivo com base na exposição contida na petição inicial,
“ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” (art. 103).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035322-86.2020.8.26.0000
4
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito, declarando-
se a competência da 19a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar a
Apelação Cível no 1003662-06.2018.8.26.0363.
FERREIRA RODRIGUES
Relator